Tribunal: STF
Processo: Ext 1385
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Na origem, trata-se de pedido de extradição instrutória formulada pelo Governo do Peru, em desfavor do nacional peruano JAVIER MANUEL REVILLA PALOMINO. O pleito foi deferido por esta Suprema Corte em 8 de agosto de 2017 (e-Doc 92).



    Conforme consignado pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública, o extraditando foi entregue às autoridades peruanas no dia 23 de novembro de 2017 (Ofício n° 2062/2019/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ) (e-Doc 97).



    Na data de 22 de março de 2021, determinei o arquivamento de pedidos de extensão formulados pelo Estado requerente, em virtude da inércia do interessado em prestar as informações necessárias para o exame dos seus requerimentos de cooperação (e-Doc 158).



    Em 24 de junho de 2024, a Defensoria Pública da União apresentou manifestação a respeito de alegada violação, pelo Estado requerente, do art. 9°, “b” do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru (promulgado pelo Decreto n° 5.853/06). Nesse sentido, a defesa sustentou que o Estado peruano moveria, contra o extraditando, processo não contemplado pelo pedido de extradição:  (e-Doc. 167):



    O Peru vem movendo em desfavor do requerente o Processo 01025- 2010 (antigo processo 20-2010), tal como revelam os documentos em anexo. Nada obstante, o deferimento da extradição não recaiu sobre tal feito. Limitou-se aos processos 42-2003, 022-2006, 85-2009, 084-2010 e 89- 2010. (fl. 7 da Petição nº 78251/2024 nos autos eletrônicos) 



     Para tanto, requereu a expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (e-Doc 167 p. 8-9):



    “Pelos motivos expostos, requer-se seja oficiado à autoridade central – o DRCI do Ministério da Justiça -, para que adote providências no sentido de informar ao Estado requerente a respeito do descumprimento do tratado bilateral, nos termos antes expostos, com comunicação a essa Suprema Corte, em prazo a ser fixado por V. Exa., a respeito das providências adotadas.” 



     



    Ao se manifestar acerca dos pedidos supervenientes, o Ministério Público Federal apontou que:  



    “[...] a prestação jurisdicional almejada ultrapassa o controle de legalidade extrínseca a ser exercido pelo Poder Judiciário sobre a extradição (art. 90 da Lei nº 13.445/17). Requerer a adoção de medidas contra o descumprimento de um compromisso extradicional redunda na promoção de ato de soberania a ser exercido exclusivamente pelo Chefe de Estado brasileiro, dadas as atribuições previstas no art. 84, VII e VIII, da Constituição Federal.  



    Como já decidido por essa Corte, o "descumprimento do Tratado de Extradição, ad argumentandum tantum, gera efeitos apenas no plano internacional, e não no plano interno", gerando "uma lide entre Estados soberanos, cuja resolução não compete ao Supremo Tribunal Federal, que não exerce soberania internacional" (Ext 1085 PET-AV, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2011). ”   



    Como se vê, o Ministério Público Federal opinou pelo indeferimento do pedido postulado pela Defesa, por falta de interesse de agir por esta via judicial). Nessa perspectiva, alegou a dispensabilidade de jurisdição para a satisfação do pedido.  



    Por fim, assevera que:    



    ”Portanto, embora se reconheça como legítima a pretensão de levar ao conhecimento das autoridades brasileiras uma situação de violação de tratado entre Estados soberanos, a via jurisdicional interna não se mostra adequada para tanto, uma vez se tratar de questão a ser dirimida no plano internacional.  



    Logo, o caso é de falta de interesse de agir, pois não há necessidade de jurisdição para que o interesse ora deduzido pela Defensoria Pública da União seja satisfeito. Para a pretendida provocação do Poder Executivo, o requerente deve se valer da via administrativa, direcionando sua pretensão diretamente àquele Poder do Estado, o qual detém a prerrogativa de exigir, na esfera internacional, o compromisso convencional em tela. ”  



    É o relatório do essencial. Decido.



    Com razão a PGR. 



    Consoante preconizado pelo art. 84, VII e VIII da Constituição Federal de 1988:



     “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 



     I a VI - omissis



    VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos;



    VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;”



    A propósito, cito precedente desta Corte que bem exemplifica seu remansoso entendimento (com grifos acrescidos):



     



    RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO AVULSA EM EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO. NEGATIVA, PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DE ENTREGA DO EXTRADITANDO AO PAÍS REQUERENTE. FUNDAMENTO EM CLÁUSULA DO TRATADO QUE PERMITE A RECUSA À EXTRADIÇÃO POR CRIMES POLÍTICOS. DECISÃO PRÉVIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONFERINDO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A PRERROGATIVA DE DECIDIR PELA REMESSA DO EXTRADITANDO, OBSERVADOS OS TERMOS DO TRATADO, MEDIANTE ATO VINCULADO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO ANTE A INSINDICABILIDADE DO ATO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PROCEDÊNCIA. ATO DE SOBERANIA NACIONAL, EXERCIDA, NO PLANO INTERNACIONAL, PELO CHEFE DE ESTADO. ARTS. 1º, 4º, I, E 84, VII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATO DE ENTREGA DO EXTRADITANDO INSERIDO NA COMPETÊNCIA INDECLINÁVEL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. LIDE ENTRE ESTADO BRASILEIRO E ESTADO ESTRANGEIRO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DO TRATADO, ACASO EXISTENTE, QUE DEVE SER APRECIADO PELO TRIBUNAL INTERNACIONAL DE HAIA. PAPEL DO PRETÓRIO EXCELSO NO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO. SISTEMA “BELGA” OU DA “CONTENCIOSIDADE LIMITADA”. LIMITAÇÃO COGNITIVA NO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO. ANÁLISE RESTRITA APENAS AOS ELEMENTOS FORMAIS. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE SOMENTE VINCULA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM CASO DE INDEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE EXECUTORIEDADE DE EVENTUAL DECISÃO QUE IMPONHA AO CHEFE DE ESTADO O DEVER DE EXTRADITAR. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º CRFB). EXTRADIÇÃO COMO ATO DE SOBERANIA. IDENTIFICAÇÃO DO CRIME COMO POLÍTICO TRADUZIDA EM ATO IGUALMENTE POLÍTICO. INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA DO DIPLOMA INTERNACIONAL QUE PERMITE A NEGATIVA DE EXTRADIÇÃO “SE A PARTE REQUERIDA TIVER RAZÕES PONDERÁVEIS PARA SUPOR QUE A PESSOA RECLAMADA SERÁ SUBMETIDA A ATOS DE PERSEGUIÇÃO”. CAPACIDADE INSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO CHEFE DE ESTADO PARA PROCEDER À VALORAÇÃO DA CLÁUSULA PERMISSIVA DO DIPLOMA INTERNACIONAL. VEDAÇÃO À INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA. ART. 84, VII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA VINCULAÇÃO DO PRESIDENTE AO TRATADO. GRAUS DE VINCULAÇÃO À JURIDICIDADE. EXTRADIÇÃO COMO ATO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO VINCULADO A CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS. NON-REFOULEMENT. RESPEITO AO DIREITO DOS REFUGIADOS. LIMITAÇÃO HUMANÍSTICA AO CUMPRIMENTO DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO (ARTIGO III, 1, f). INDEPENDÊNCIA NACIONAL (ART. 4º, I, CRFB). RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO INTERNACIONAL, NÃO INTERNO. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO DESCUMPRIMENTO QUE SE RESTRINGEM AO ÂMBITO INTERNACIONAL. DOUTRINA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. [...] 10. O descumprimento do Tratado, em tese, gera uma lide entre Estados soberanos, cuja resolução não compete ao Supremo Tribunal Federal, que não exerce soberania internacional, máxime para impor a vontade da República Italiana ao Chefe de Estado brasileiro, cogitando-se de mediação da Corte Internacional de Haia, nos termos do art. 92 da Carta das Nações Unidas de 1945. [...] 23. O Judiciário não foi projetado pela Carta Constitucional para adotar decisões políticas na esfera internacional, competindo esse mister ao Presidente da República, eleito democraticamente e com legitimidade para defender os interesses do Estado no exterior; aplicável, in casu, a noção de capacidades institucionais, cunhada por Cass Sunstein e Adrian Vermeule (Interpretation and Institutions. U Chicago Law & Economics, Olin Working Paper, Nº 156, 2002; U Chicago Public Law Research Paper nº 28). (Ext 1085 PET-AV, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2011).”



    Por estas razões, não cabe a este Tribunal determinar a expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública nos termos pleiteados pela Defensoria Pública da União, órgão dotado de capacidade, de forma autônoma, fazê-lo e endereçá-lo ao Poder Executivo. 



    Ante o exposto, já tendo sido negado seguimento ao segundo pedido de extensão na Extradição 1385 (art. 21, RISTF) em 2021 (e-Doc 158), e nada mais havendo a deliberar, determino, novamente, o arquivamento dos autos após as intimações de praxe.  



    Intimem-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente